Tribunal: TJBA
Processo: 8182071-10.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Relator Presidente

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8182071-10.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FLORIVAL COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
LEANDRO DA HORA SILVA, RAFAELA NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE DAS TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada por consumidor em desfavor de instituição financeira, relativa a contrato de financiamento de veículo automotor, no valor de R$ 87.100,32, com pagamento em 48 parcelas de R$ 1.814,59, pactuadas à taxa de juros de 2,32% ao mês.

2. A sentença reconheceu a validade da taxa de juros praticada, da capitalização mensal e das tarifas de avaliação e registro, afastando ainda o pedido de indenização por danos morais e condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça.

3. A parte autora interpôs recurso de apelação alegando: (i) abusividade da taxa de juros, por ultrapassar a média de mercado divulgada pelo BACEN; (ii) ilicitude na cobrança de tarifas contratuais não especificadas ou justificadas; (iii) nulidade da capitalização mensal dos juros e (iv) dano moral decorrente de suposta onerosidade excessiva e cobrança indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a estipulação de taxa de juros remuneratórios em percentual superior à média de mercado caracteriza cláusula abusiva;

(ii) saber se a capitalização mensal de juros é válida no contrato firmado em maio de 2022;

(iii) saber se as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são lícitas e foram efetivamente prestadas;

(iv) saber se a alegada cobrança indevida e a onerosidade contratual justificam a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
Embora o STJ afirme que a taxa média de mercado do Banco Central seja parâmetro relevante, ela não representa limite absoluto para caracterizar abusividade. A simples cobrança acima da média não configura, por si só, prática abusiva, sendo necessária análise das peculiaridades do contrato (REsp 1.821.182/RS).

6. Contudo, recai sobre a instituição financeira, especialmente diante da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC), o dever de justificar a adoção de taxa superior, mediante demonstração de fatores como risco elevado, ausência de garantias ou histórico de inadimplência. A ausência dessa justificativa autoriza o reconhecimento da abusividade por violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação, conforme admite o STJ em casos de desproporcionalidade injustificada (REsp 1.061.530/RS – repetitivo).

7. No caso,
a taxa contratada de 2,32% ao mês e 31,65% ao ano ultrapassa a média divulgada pelo Banco Central do Brasil no período da contratação (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), sem justificativa concreta por parte da instituição financeira, o que autoriza o reconhecimento da abusividade da cláusula de juros remuneratórios.

8. A capitalização mensal dos juros é válida, pois expressamente pactuada no contrato, em conformidade com a Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e a jurisprudência do STJ firmada no REsp 973.827/RS.

9. As tarifas de avaliação e registro do contrato são lícitas, conforme o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), desde que comprovada a prestação dos serviços, o que ocorreu no presente caso, inclusive com emissão de CRLV com anotação da alienação fiduciária.

10. A restituição dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, na ausência de comprovação de má-fé ou de cobrança incompatível com a boa-fé objetiva (EAREsp 676.608/RS).

11. O dissabor experimentado pela parte autora não extrapola os limites do mero aborrecimento, não havendo elementos que evidenciem violação a direitos da personalidade, dano psíquico ou vexame público, o que afasta o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

12. Apelação cível conhecida e provida em parte, para declarar a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, adequando-a à taxa média de mercado (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), com restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os juros legais serão calculados com base na taxa SELIC.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8182071-10.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
FLORIVAL COSTA JUNIOR
e como apelado
BANCO DO
SAFRA
S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães